Tribunal: TJMT
Processo: 1023282-87.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023282-87.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 006.841.811-69 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas nos autos,

sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos
319
e
320
do
CPC
, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há falar em indeferimento da petição inicial por
inépcia
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023282-87.2025.8.11.0003

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

c
ontra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MIRIAN

RODRIGUES DOS SANTOS,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar abusiva a cobrança de juros levada a efeito pela ré em desfavor da autora à taxa mensal de 21,56% e taxa anual de 940,85%, devendo ser aplicada a taxa média de mercado; determinou a restituição de forma simples, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença na forma do § 2º, do artigo 509 do Código de Processo Civil; condenou a empresa ré nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, vez que requereu a produção de prova documental e pericial.

Também sustenta que não analisou os argumentos e provas apresentadas na contestação, argumentando violação ao artigo 93, IX, da CF e 489, § 1º do CPC.

Argumenta que a inicial não indicou expressamente qual cláusula contratual pretende revisar, bem como sustenta que não foi precisado o valor incontroverso do débito, descumprindo o artigo 330, § 2º do CPC, causando a inépcia da inicial

No mérito, sustenta que é instituição especializada em empréstimos de alto risco para pessoas de baixa renda e com restrições de crédito; argumenta que as taxas de juros são compostas considerando custos de captação, impostos, despesas administrativas e, principalmente, o risco de inadimplência, e afirma que quanto maior o risco, maior deve ser a taxa de juros para viabilizar a operação.

Invoca o Parecer Jurídico 139/2020 do BACEN, que estabelece que "a utilização das taxas divulgadas pelo BCB como marco delimitador da abusividade de juros remuneratórios é evidente equívoco".

Argumenta que a "taxa média" consolida contratos com características muito diferentes quanto ao perfil de risco e que a taxa média não diferencia nichos de instituições financeiras ou tomadores de crédito e que opera em mercado relevante distinto dos grandes conglomerados bancários.

Também assevera que cabia à apelada demonstrar a abusividade das taxas, sustenta que a autora deveria ter comprovado: valor do empréstimo, prazo, garantias, entrada, forma de pagamento, existência de seguro e complementa que nada disso foi comprovado nos autos.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como, reconhecimento da inexistência de abusividade nos juros pactuados (Id. 337942890).

A parte apelada ofertou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.337942896).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 337942892).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Com relação a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pela parte apelante, sem razão a recorrente, isso porque, o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à análise de abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em contrato de empréstimo pessoal, matéria eminentemente de direito que prescinde de dilação probatória complexa.

O contrato está acostado aos autos, com todas as cláusulas e condições claramente estabelecidas. As taxas de juros pactuadas são incontroversas. Os dados divulgados pelo Banco Central sobre as taxas médias de mercado são públicos e notórios.

A prova pericial pretendida pela apelante, na verdade, não se destinaria à elucidação de fatos, mas sim à produção de elementos argumentativos para justificar a taxa praticada. Tal providência é desnecessária, pois cabe ao magistrado, com base nos elementos já constantes dos autos e na legislação aplicável, aferir a existência ou não de abusividade, razão pela qual, merece ser rejeitada a referida preliminar.

Adiante, a parte apelante sustenta que a sentença carece de fundamentação adequada, em violação ao artigo 489, § 1º do CPC, contudo, tal alegação não prospera, isso porque, o fato de a sentença não ter acolhido todos os argumentos da defesa ou não ter analisado individualmente cada documento juntado não implica ausência de fundamentação. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que decline as razões de seu convencimento, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Ademais, a apelante sustenta que a inicial não atende aos requisitos do art. 330, §2º, do CPC, por não indicar expressamente a cláusula a ser revisada nem o valor incontroverso, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, o art. 330, §2º, do CPC estabelece:

"Art. 330. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
(...)
§2º Quando a petição inicial tiver por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito."

Da leitura da petição inicial, verifica-se que a autora indicou claramente que pretende a revisão das taxas de juros remuneratórios, apontando os percentuais que entende abusivos e indicando o valor que considera devido com a aplicação da taxa média de mercado.

No caso, a ré teve plenas condições de exercer seu direito de defesa, apresentando extensa contestação e juntando documentos, o que demonstra que não houve qualquer prejuízo ou violação ao contraditório, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS
ajuizou a presente ação em desfavor da
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, que no mês de abril de 2025, firmou contrato – empréstimo bancário, tendo como custo efetivo total a taxa de juros impressionante de 21,56% a.m e 940,85% a.a; que, há abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, devendo ser revisados, com a consequente repetição de indébito, bem como nos encargos da sucumbência.

O magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar abusiva a cobrança de juros levada a efeito pela ré em desfavor da autora à taxa mensal de 21,56% e taxa anual de 940,85%, devendo ser aplicada a taxa média de mercado; determinar a restituição de forma simples, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença na forma do § 2º, do artigo 509 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como, requer o reconhecimento da inexistência de abusividade nos juros pactuados.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado o contrato de empréstimo pessoal (Id. 337942850), na data de 15.04.2025 (Id. 337942850), onde foram cobrados juros remuneratórios de
21,00% a.m
(vinte e um por cento) e
884,97% a.a
(oitocentos e oitenta e quatro vírgula noventa e sete por cento), sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
6,85%a.m e 162,63% a.a,
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam muito acima da média do mercado – aliás, mais de três vezes o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, de modo que escorreita a sentença que entendeu pela abusividade e limitação das mesmas.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA, EXPRESSA E FACULTATIVA – TEMA 972/STJ – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ, admitindo-se o controle judicial de cláusulas abusivas (art. 51, IV, do CDC).

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (REsp 1.061.530/RS – Tema Repetitivo). Todavia, demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada (44,25% a.a.) e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (25,44% a.a.), impõe-se a limitação à média de mercado, ante a configuração de onerosidade excessiva.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé do fornecedor. Ausente tal demonstração, a restituição deve ocorrer na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A capitalização diária de juros exige previsão clara e informação expressa da taxa efetiva aplicada. Ausente a indicação da taxa diária correspondente, mostra-se abusiva a cláusula, impondo-se a incidência de juros simples.

É válida a contratação de seguro prestamista quando demonstrado consentimento expresso, instrumento autônomo, destaque das cláusulas e possibilidade de contratação com seguradora diversa, nos termos do Tema 972 do STJ. Não configurada venda casada, deve ser afastada a declaração de nulidade da cobrança.”
(N.U 1046122-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Assim, restando comprovada a cobrança de taxa de juros abusivas, deve ocorrer a restituição na forma simples, vez que de fato, houve a cobrança de juros acima da média do Banco Central – BACEN, como bem fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026